Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719333-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONTEC CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSÓRCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. DISBRAVE. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI N. 11.795/2008. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. JUSTA CAUSA PARA O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não padece do vício de ausência de fundamentação a sentença que, mesmo de forma sucinta, analisa as questões submetidas a apreciação judicial e declina motivação suficiente para a solução do litígio. 2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando o magistrado, enquanto destinatário da prova, entende que o feito se encontra suficientemente instruído, bem ainda quando o tema controvertido constitui matéria eminente de direito. 3. Verificando-se que houve a efetiva apreciação do pedido autoral, com observância do princípio da congruência, adstrição ou correlação (artigos 141 e 492, do CPC), não há que se falar em decisão “citra” ou “infra petita”. 4. Ausente a hipótese de decisão surpresa quando o julgador, por força do postulado “iura novit curia” e do princípio da subsunção, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico vigente, aplicando a norma legal apropriada à solução do litígio. 5. Incidem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor aos contratos de consórcio. Precedentes. 6. Conquanto a previsão do artigo 40 da Lei n. 11.795/2008 não imponha o rompimento automático dos contratos de consórcio tampouco a dissolução dos grupos em caso de liquidação extrajudicial da administradora de consórcio, por outro lado, não afasta a incidência da legislação consumerista e não retira o direito de o consorciado, na qualidade de consumidor, postular a rescisão contratual com fundamento na violação da boa-fé objetiva, diante da quebra da fidúcia e da falha na prestação do serviço. 7. A decretação de liquidação extrajudicial da administradora de consórcio DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA pelo Banco Central do Brasil, sob o fundamento de “quadro de comprometimento patrimonial, inclusive sujeitando a risco anormal seus credores quirografários, e as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”, constitui suporte fático e jurídico para o acolhimento da pretensão de rescisão contratual por culpa exclusiva da ré. 8. Em que pese a viabilidade de a pessoa jurídica pleitear a indenização por danos morais (súmula 227/STJ), a extensão da suposta reparação demanda efetiva demonstração. 8.1. Na hipótese, não existem elementos de convicção inequívocos que demonstrem mácula da honra objetiva da empresa autora. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, 86 e 327, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que houve procedência de dezesseis pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, e improcedência de apenas um pedido de indenização por danos morais, o que caracterizaria sucumbência mínima e não recíproca. Ressalta que nos casos de cumulação própria e simples de pedidos, a verba honorária deve incidir sobre cada pedido individualmente como sendo demandas independentes. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO DUARTE MOURA LOPES, OAB/MG 146.902 (ID 75488880). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, 86 e 327, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sendo assim, é possível depreender que a autora apelante, ora embargante, restou vencedora quanto ao pedido de rescisão contratual e sucumbiu integralmente em relação ao pedido de indenização por danos morais. (...) Retornando à hipótese em julgamento, conquanto a embargante alegue que “são 16 pedidos que somam R$ 907.743,37 procedentes, ao passo que apenas 1 pedido, de R$ 30.000,00 foi improcedente”, o que no seu entender caracterizaria a hipótese de sucumbência mínima, tal raciocínio não merece acolhimento. É que embora sejam 16 (dezesseis) contratos, estes fazem parte apenas de um único pedido: o de rescisão. Logo, havendo acolhimento integral tão somente quanto a resolução dos negócios jurídicos havido entre as partes litigantes – 1 (um) pedido; e a rejeição do pelito relativo aos danos morais – 1 (um) pedido, não resta dúvidas quanto à caracterização da sucumbência recíproca equivalente. Portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais foi levada a efeito adequadamente pelo acórdão recorrido, ao fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, haja vista ter levado em consideração a quantidade de pedidos deduzidos na inicial c/c extensão do julgamento dos pleitos”. (ID 74601466). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75488880. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021